Tribunal: TJBA
Processo: 0502063-17.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502063-17.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
UILLIANE TORRES VIEIRA SACRAMENTO

APELADO: GENIVALDO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". AUTOR COMPROVA A DESCOBERTA DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. VENDEDOR QUE NÃO DESCONSTITUI A ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO E NEM PROVA SUA POSSE OU AFASTA A BOA FÉ DO COMPRADOR. NEGÓCIO JURÍDICO NULO E IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO QUE SE MOSTRA CABÍVEL. DEVER DE RESTITUIÇÃO AO AUTOR DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS INCABÍVEIS POR FALTA DE PROVA DOS VALORES GASTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a manutenção do contrato e o afastamento do dever de restituição dos valores pagos pelo Autor.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, o Autor comprovou por meio de documento que goza de fé pública, que o imóvel que comprou do Réu vendedor não o pertence, o que lhe assegura o direito de ressarcimento do valor pago, na medida em que, sua boa fé na avença não foi afastada, que o vendedor apesar de alegar não ter recebido valores, não chamou a lide quem o teria recebido para que fosse responsabilizado para fins restituição, tampouco desconstituiu a escritura pública do imóvel apresentada pelo Autor, ou sequer demonstrou posse do bem.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento: É cediço, que a venda de um bem por quem não seja o proprietário legítimo ou não possua o poder legal para fazê-lo, torna o negócio jurídico totalmente nulo e ineficaz perante o verdadeiro proprietário, devido a impossibilidade de transferência da propriedade do bem objeto da transação, ainda que o comprador o tenha firmado de boa fé, impondo sobre este último, caso opte pela manutenção do contrato nessas condições, o prejuízo do dispêndio dos valores para aquisição de bem, que, por não ser seu, também não poderá livremente dispor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502063-17.2016.8.05.0146
, em que figuram como Apelante PAULO HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES e como Apelado GENIVALDO BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça